Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-79.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016767-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), CLEVERSON MILANI - CPF: 025.831.501-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. BLOQUEIO DE BENS E PRADA. SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo obrigações ambientais e medidas constritivas de bens, diante de desmatamento de 14,78 hectares de floresta nativa, sem licença ambiental, no imóvel Sítio Volta Grande.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante possui legitimidade passiva, considerando a alegada alienação do imóvel antes do dano ambiental; e (
ii
) verificar a proporcionalidade das medidas de bloqueio de bens e da imposição de apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

III. Razões de decidir

3. A escritura pública de compra e venda anexada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de que o agravante não era proprietário do imóvel à época dos fatos, o que afasta, neste momento, a presunção de responsabilidade objetiva
.

4. A prova técnica ambiental foi realizada exclusivamente por imagens de satélite, sem inspeção presencial, o que fragiliza a imputação de responsabilidade direta.

5. A indisponibilidade de bens e ativos financeiros carece de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, o que impõe sua suspensão para resguardar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. As medidas de natureza conservatória e de proteção ambiental, como a abstenção de novas degradações e a comunicação a
órgãos públicos, devem ser mantidas, por estarem alinhadas à proteção do direito fundamental ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e
parcialmente
provido para suspender parcialmente a decisão
agravada, afastando a imposição de apresentação e execução do PRADA, bem como o bloqueio de ativos financeiros, bens móveis
e cotas sociais.

Tese de julgamento: "1. Em sede de cognição sumária, a alegação de alienação prévia do imóvel afasta a presunção de responsabilidade ambiental.
2
. A indisponibilidade de bens exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não bastando a mera imputação de responsabilidade ambiental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cleverson
Milani
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001013-27.2024.8.11.0088
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Convém registrar que, na
origem, o Ministério Público
de Mato Grosso
imputou ao agravante a responsabilidade por danos ambientais verificados no imóvel denominado
Sítio Volta Grande
, consistentes no desmatamento de
14,78 hectares
de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida licença ambiental, conforme apurado no
Auto de Infração Ambiental nº 20043676
e no
Auto de Embargo/Interdição nº 20044655
. Os fatos teriam sido constatados mediante análise de imagens de satélite e posterior relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

A decisão dos autos de origem tem o seguinte teor:

Na hipótese em análise, verifica-se do Auto de Infração nº. 20043676 - SEMA que além de ter sido constatado o desmatamento ilegal, em 14,78 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pela autoridade competente, no imóvel de propriedade do réu, o que motivou o embargo da área, conforme Auto de embargo/interdição n.º 20044655.

De conformidade com o Parquet, as infrações foram constatadas por meio do Relatório Técnico n.º 738/GPFCD/SUF/SEMA/2020.

Necessário ressaltar que os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade.

Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano.

Desse modo, entendo que a probabilidade do direito do representante ministerial está
consubstanciado
no Auto de Infração nº
. 20043676, e Auto de embargo/interdição n.º 20044655.

Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o requerido a se abster de
I)
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;
II)
Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e de
III)
Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determino, ainda, que o requerido:
I)

Espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;
II)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e
III)
Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova a
I)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre as matrículas dos imóveis objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação;
II)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
III)
Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
IV)
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido.

Por fim, defiro, ainda, o
bloqueio ativos
financeiros pertencentes ao
réu que se encontrem depositados nas instituições financeiras
via sistema SISBAJUD, e bens móveis via RENAJUD, e expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais de empresas em nome do requerido.

No agravo, o recorrente alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que teria alienado o imóvel em maio de 2016, muito antes do alegado dano ambiental ocorrido em 2020, conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos.

Aduz, ainda, que as medidas deferidas são desproporcionais e acarretam prejuízos irreversíveis à sua atividade econômica, sendo que não se comprovaria o periculum in mora para a imposição do bloqueio de bens.

Em sede de cognição sumária, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como em relação ao bloqueio de ativos financeiros, bens móveis e cotas sociais. As demais determinações, notadamente aquelas relativas à abstenção de novas degradações ambientais e à comunicação a órgãos públicos, foram mantidas.

A
Procuradoria Geral de Justiç
a, por meio da Procuradoria Especializada
,
emitiu
parecer
ocasião na qual

se manifestou
pelo parcial provimento do agravo,
para manter a
decisão liminar que suspendeu parcialmente
os efeitos da decisão agravada, ressaltando que
“a decisão liminar resguarda os direitos do agravante e assegura a efetividade do processo, permitindo que a instrução processual na origem esclareça os fatos e as relações jurídicas subjacentes
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão de tutela provisória, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dito isso, tenho que o
presente agravo comporta
parcial
acolhimento.

Como dito, n
a origem,
o Ministério Público de Mato Grosso imputou ao agravante a responsabilidade por danos ambientais verificados no imóvel denominado
Sítio Volta Grande
, consistentes no desmatamento de
14,78 hectares
de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida licença ambiental, conforme apurado no
Auto de Infração Ambiental nº 20043676
e no
Auto de Embargo/Interdição nº 20044655
. Os fatos teriam sido constatados mediante análise de imagens de satélite e posterior relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

O ponto principal do presente agravo repousa
na suposta ilegitimidade passiva do agravante, aduzida sob o argumento de que teria vendido o Sítio Volta Grande, no ano de 2016,

a
ntes da constatação do dano ambiental, ocorrido entre março e maio de 2020.

A d
ocumentação acostada aos autos,
notadamente a escritura pública de compra e venda
ID
221043682
,
corrobora, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade dessa tese.

De outro lado, o Relatório Técnico nº 738/GPFCD/SUF/SEMA/2020 indica que o desmatamento foi detectado exclusivamente por imagens de satélite, sem vistoria presencial, o que fragiliza, no presente momento, a prova da responsabilidade direta do agravante.

Como é sabido, a
responsabilidade civil ambiental é, de fato, objetiva e
propter

rem
, conforme preceituam o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, a aferição da existência de nexo de causalidade e da titularidade do domínio ou da posse à época dos fatos exige dilação probatória, não se podendo, nesta fase preliminar, imputar de modo absoluto ao agravante a responsabilidade pela recomposição ambiental.

Em relação à indisponibilidade de bens, conquanto a medida tenha fundamento na necessidade de assegurar a efetividade do eventual provimento jurisdicional, a sua decretação, por sua natureza gravosa, impõe rigor na demonstração dos requisitos legais, notadamente a presença do periculum in mora qualificado pela iminência de dilapidação patrimonial. No caso, não se vislumbra nos autos elementos concretos que evidenciem a adoção, pelo agravante, de atos voltados à frustração da efetividade da prestação jurisdicional.

No cenário posto, portanto,
a manutenção do bloqueio de ativos financeiros e
de
bens móveis revela-se desproporcional, uma vez que representa
constrição patrimonial prematura e irreversível, contrariando os princípios da
ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, as medidas de caráter conservatório e não patrimonial, tais como a obrigação de abster-se de novos desmatamentos, a vedação do uso produtivo das áreas degradadas sem autorização e a comunicação dos órgãos públicos competentes, devem ser mantidas, pois visam resguardar o meio ambiente, cuja proteção ostenta status de direito fundamental de terceira geração, conforme previsão expressa do artigo 225 da Constituição Federal.

Ademais, tais determinações decorrem diretamente da legislação ambiental e dos atos administrativos de embargo, prescindindo de decisão judicial para sua exigibilidade.
Logo, ainda que fosse revogado o respectivo item da decisão agravada, tal circunstância não afastaria a obrigação do agravante.

Assim, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico impõe a necessidade de preservar o meio ambiente de danos irreversíveis, sem, contudo, descurar das garantias processuais do agravante.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO para suspender em parte a eficácia da decisão agravada, nos termos da decisão ID
221980190
e do parecer ministerial ID
261917786
.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025